Tribunal: TCU
Processo: 040.333/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 050/2012, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 672339, função null, que teve como objeto Limpeza das vias públicas; aluguel social; aquisição de cobertores, colchões, material de limpeza e cestas básicas. (no da TCE no sistema: 1487/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Fabio Henrique Gardingo e do Município de Matipó/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 050/2012 (Portaria GM/MI 196/2012 - peça 2), registro Siafi/Siconv 672339, celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e aquele ente municipal, para execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais (objeto: limpeza das vias públicas, aluguel social, aquisição de cobertores, colchões, material de limpeza e cestas básicas, conforme plano de trabalho - peça 1); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 36 a 38) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 39); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 22/10/2013 (peça 5), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 36, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas (peça 5), em 22/10/2013 , e o Parecer 134/2021/RENOR/ SECEX/MDR (peça 13), de 15/7/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.333/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Henrique Gardingo (XXX.010.046-XX) e Município de Matipó/MG (18.385.104/0001-27). 1.2. Entidade: Município de Matipó/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.